Tribunal: TJMT
Processo: 1059888-97.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1059888-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANA KAROLINE GOMES - CPF: 704.158.121-78 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS CAPITALIZADOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TABELA PRICE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira, em razão do inadimplemento contratual, com condenação da requerida ao pagamento de custas e honorários, além do indeferimento da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado, ante a alegação de abusividade de encargos contratuais; (ii) saber se a sentença padece de contradição ao deferir a gratuidade da justiça na fundamentação e indeferi-la no dispositivo, bem como seus efeitos sobre a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36/2001, sendo válida no caso concreto, diante da previsão contratual e da divergência entre a taxa mensal e anual.
4. A tarifa de avaliação do bem é válida quando prevista contratualmente e ausente demonstração de onerosidade excessiva, em consonância com o entendimento firmado no Tema 958 do STJ.
5. A utilização da Tabela Price não configura ilegalidade, por si só, inexistindo prova de amortização negativa ou prática abusiva apta a afastar a mora.
6. A constituição em mora restou regularmente comprovada por notificação extrajudicial, legitimando a medida de busca e apreensão.
7. Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e os elementos constantes dos autos são suficientes ao julgamento antecipado da lide.
8. Evidencia-se contradição interna na sentença quanto à gratuidade da justiça, pois, deferida na fundamentação e indeferida no dispositivo, devendo prevalecer o reconhecimento do benefício, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança de encargos contratuais, inclusive juros capitalizados, tarifa de avaliação e utilização da Tabela Price, quando expressamente pactuados e ausente demonstração de abusividade. 2. A contradição entre fundamentação e dispositivo quanto à gratuidade da justiça impõe o reconhecimento do benefício, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3o; 99, § 3o; 85, § 2o; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, § 1o; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Súmula 566.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

No
1059888-97-2025

APELANTE:
ANA KAROLINE GOMES

APELADO:
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIEMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Ana Karoline Gomes, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelado, para

nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, consolidar nas mãos da parte autora a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na petição inicial. Condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, eis que indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que trata-se de

Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Instituição Financeira Apelada com o objetivo de reaver o veículo GM-CHEVROLET CELTA SPIRIT, placa NTX9A93, objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, em virtude do inadimplemento de parcelas a partir de 06 de abril de 2025.

Sustenta que na petição inicial a Autora alega a celebração de um "Aditivo de Renegociação" de contrato (no 20040430073), no qual concedeu um crédito no valor de R$ 46.134,36 em favor da Recorrente que seria pago em 54 prestações mensais de R$ 854,34, sustentando que ocorreu

o inadimplemento a partir da parcela vencida em 06/04/2025, configurando a mora da devedora comprovada por notificação extrajudicial (ID 198789793), o que justificaria a medida de busca e apreensão e a posterior consolidação da propriedade.

Sustenta que em descompasso com as provas o juízo
a quo
, julgou antecipadamente a lide,

acolhendo o pedido inicial, considerando válida a constituição em mora, reputou legais os juros e sua capitalização, e, por fim, consolidou a propriedade e a posse plena do veículo nas mãos da instituição financeira Apelada.

Ressalta a necessidade de reforma da sentença, acrescentando ter ocorrido
error in procedendo
, tendo em vista a existência de

contradição insanável entre sua fundamentação e seu dispositivo.

Verbera que na sentença foi deferido o pedido de justiça gratuita formulado pela Apelante de forma que seria lógico e esperado que o dispositivo da sentença refletisse a concessão do referido benefício, suspendendo a exigibilidade de eventuais custas e honorários sucumbenciais nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Alega que a parte dispositiva da mesma sentença estabeleceu o oposto condenando a Apelante ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que o pedido de gratuidade teria sido indeferido.

Ressalta que a decisão afirma, em sua fundamentação, que concede o benefício no entanto, na parte dispositiva ficou constando decisão contrária quando a prestação jurisdicional deve ser clara, coerente e precisa, não podendo conter em seu bojo comandos diametralmente opostos que gerem insegurança jurídica e impossibilitem a sua própria execução.

Alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando a necessidade de prova pericial acerca dos
encargos excessivos
contratados especialmente,

tabela price
e custo efetivo total e cobrança de encargos abusivos no período da normalidade

que afasta a mora da Apelante, tarifa de avaliação de bem, seguro prestamista
e
juros capitalizados
, que descaracterizam a mora. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença e subsidiariamente reforma quanto ao pedido de justiça gratuita determinando a suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais.

Nas
contrarrazões
a parte recorrida refuta a tese recursal, aduzindo que a mora foi comprovada no caso por notificação extrajudicial registrada em cartório, enviada ao endereço contratual da Apelante, acrescentando que os juros e a capitalização foram considerados válidos e legítimos pela sentença, em consonância com a jurisprudência.

Argumenta que não existe fundamento para descaracterizar a mora e que os argumentos apresentados pela Apelante são totalmente procrastinatórios, além de extemporâneo e não merecem obter guarida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL

Sustenta a Apelante a necessidade de realização de prova pericial, haja vista os encargos abusivos cobrados na normalidade contratual que implicam na descaracterização da mora do devedor.

Referida preliminar por se confundir com o próprio mérito será analisada conjuntamente.

MÉRITO

Como visto, trata-se de Busca e Apreensão ajuizada pela Instituição Financeira Apelada na qual sustentou que firmou com a Apelante
contrato de financiamento, posteriormente, objeto do Aditivo de Renegociação e que a ré deixou de pagar as prestações vencidas a partir de 06/04/2025, restando inadimplente.

Afirma que a mora foi regularmente constituída por meio de notificação extrajudicial eletrônica (id. 198789793), registrada em cartório. Requer a expedição de mandado de busca e apreensão e, ao final, a consolidação da propriedade plena e exclusiva do bem em seu patrimônio.

Após regular trâmite processual sobreveio a sentença recorrida que julgou procedente a demanda, bem como afastou as alegações de cobrança de encargos abusivos no período de normalidade.

A Apelante ingressou com o presente recurso em que sustenta cobrança de encargos contratuais abusivos no período da normalidade que tem o condão de afastar a mora entre os quais
tabela price
e custo efetivo total tarifa de avaliação de bem, seguro prestamista juros capitalizados.

No caso constata-se da análise do

Aditivo contratual que houve pactuação de taxa de juros mensal de 3,00% e taxa anual de 42,57%, portanto, duodécuplo da taxa mensal corresponde a 36% (3,00% x 12).

Dessa forma, tendo em vista que a taxa anual contratada representa

(42,57%) sendo superior ao duodécuplo da mensal, concluiu-se que ocorreu no caso contratação de juros na forma capitalizada em conformidade com a Medida Provisória no 2.170-36/2001.

Ademais
consta no item 1 do contrato ID 356333439 a cobrança de juros capitalizados
, portanto,
devidamente pactuado
entre as partes. Dessa forma, uma vez contratada a capitalização de juros é legal a sua cobrança não havendo falar em cobrança ilegal abusiva como sustentado.

Com relação a tarifa de avaliação de bem sustenta a ilegalidade da cobrança

No pertinente a Tarifa de Avaliação de Bem
i
n casu
,
contata-se que houve expressa pactuação no contrato
formalizado entre as partes, sendo cobrado o valor de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais).

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva com relação ao referido encargos

pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Necessário ressaltar que as questões jurídicas referentes à abusividade ou não da T
arifa questionada
foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que
são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de
Avaliação do Bem
, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2
. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO
–
VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de registro do contrato
do bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-(N.U 1002775-55.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

No presente caso,

a tarifa questionada foi devidamente pactuada, tendo a Apelante anuído à referida contratação, bem como não restou demonstrada onerosidade excessiva, não havendo falar em ilegalidade em sua cobrança pela Instituição Financeira
.

No pertinente a
cobrança do
Seguro Prestamista
constata-se que ocorreu a sua cobrança no presente caso, valendo ressaltar, no entanto, que
com a renegociação da dívida constou no Aditivo Contratual seu cancelamento e a restituição ao cliente

e utilização para amortização do débito
de modo entendo que eventual e suposta irregularidade cessou com seu cancelamento e restituição do valor à Recorrente.

No pertinente a
tabela price

também conhecida como Sistema Francês de Amortização, é um método de cálculo utilizado em financiamentos e empréstimos (imóveis, veículos, crediários) onde as
parcelas são fixas
(constantes) do início ao fim do contrato.
A fórmula da Tabela Price utiliza juros compostos (taxa sobre taxa) para calcular as prestações, sendo que a utilização da

Tabela Price é considerada
legal
no Brasil.

Vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que
a simples utilização da Tabela Price não configura, por si só, ilegalidade
ou capitalização de juros proibida (anatocismo), sendo que a legalidade depende da verificação no caso concreto. Se houver "amortização negativa" (quando o valor pago não é suficiente nem para cobrir os juros do mês, aumentando a dívida), a capitalização de juros pode ser caracterizada e, portanto, ilegal o que não se verifica no caso.

Com efeito, é pacifico o entendimento de que as Instituições financeiras podem utilizar métodos de capitalização composta desde que pactuados (previstos em contrato) como no caso em análise não havendo falar em ilegalidade.

Diante dessas considerações, tendo em vista que a questão é apenas documental e consta nos autos o contrato firmado entre as partes indicando de forma expressa os encargos pactuados, não se verificando abusividade ou ilegalidade na forma sustentada não há falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide,
não havendo razões fáticas e de direito para modificar a sentença quanto a questão referente aos encargos.

Tampouco, há elementos capazes de afastar a mora da Apelante seja em razão da ausência de encargos abusivos na normalidade ou ainda considerando que foi devidamente notificada pela Instituição Financeira, estando, portanto, validamente constituída em mora.

Outrossim com relação a justiça gratuita, verifica-se que de fato houve seu deferimento em favor da Recorrente, sendo clara a fundamentação da sentença ao acolher referido pedido constando o seguinte:

“
Gratuidade de Justiça
: a parte ré requereu os benefícios da gratuidade de justiça, juntando declaração de hipossuficiência (id. 201638439). Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Não havendo nos autos elementos que infirmem tal presunção, ACOLHO o pedido para conceder à requerida os benefícios da gratuidade de justiça.”

No entanto, na parte dispositiva constou que:

“
Em razão da sucumbência, CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, eis que indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Diante desse quadro verifica-se a contradição na medida em que embora tenha sido deferido o benefício todavia, equivocadamente, registrou na parte dispositiva seu indeferimento.

Nesse contexto, considerando que expressamente ocorreu o deferimento da justiça gratuita, inclusive, sendo aberto um parágrafo especifico no corpo da sentença para essa finalidade,

tal situação implica

reconhecer que deve ficar suspensa a exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios aos quais a Apelante foi condenada ao pagamento, na forma do artigo 98 § 3o do CPC, haja visto que beneficiária da justiça gratuita.

Em face dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
apenas para reconhecer que tendo sido deferido os benefícios da justiça gratuita à Apelante, e sobrevindo sua condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
deve ficar suspensa a exigibilidade na forma do artigo 98 § 3o do CPC.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026